Tribunal: TJBA
Processo: 8040275-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8040275-63.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Itarantim/BA Processo de origem: 8000585-25.2025.8.05.0130 Paciente: Mateus de Souza Porto Impetrante: Bennet Costa Silva – OAB/BA 55.732 Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itarantim Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REVELIA EM PROCESSO CRIMINAL DIVERSO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. ALEGAÇÕES DEPENDENTES DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CONHECIDAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, com base em representação da autoridade policial, acolhida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Itarantim/BA. A Defesa aponta ausência de elementos concretos para decretação da medida extrema, destacando a fragilidade dos indícios, a ausência de reconhecimento formal e a inexistência de diligências investigativas básicas. II. Questão em discussão 1. Se a prisão preventiva está fundamentada de forma concreta e legal. 2. Se há ilegalidade decorrente da ausência de defesa técnica em depoimento colhido de menor. 3. Se a ausência de intimação do paciente e de oitiva de testemunhas pela autoridade policial compromete a legalidade da segregação cautelar. 4. Se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 1. A análise aprofundada sobre a autoria e materialidade do delito não se coaduna com a estreita via do habeas corpus. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, ainda que concisa, apontando a gravidade da conduta (tentativa de homicídio mediante arma de fogo em via pública) e existência de indícios relevantes, inclusive com base em imagens e declarações. 3. Eventuais nulidades processuais, como a ausência de defensor técnico em depoimento de menor, exigem dilação probatória e contraditório, inviáveis nesta via. 4. A revelia do paciente em ação penal diversa reforça o risco de evasão e a necessidade de cautelaridade. 5. Medidas alternativas não se mostram adequadas ou suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos termos dos arts. 282, § 6º, e 319 do CPP. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese firmada: "1. A prisão preventiva encontra respaldo legal quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na presença de indícios de autoria, sendo insuficiente, por si só, a alegação de vícios formais ou ausência de diligências investigativas para afastar a medida." "2. A revelia em processo penal diverso constitui elemento relevante à aferição do periculum libertatis e à inadequação de medidas cautelares substitutivas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §§ 1º e 6º; 312; 313, I; 319; 366. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8040275-63.2025.8.05.0000, impetrado por Bennet Costa Silva em favor de Mateus de Souza Porto, contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itarantim/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da impetração e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.